Tribunal: TJDFT
Processo: 0103568-29.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0103568-29.2001.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO APARECIDO SIGOLI, ANTONIO CORREA VARGAS, ANTONIO MEDEIROS MIRANDA, AURELIO JOSE DA SILVA SANTOS, CARLOS EDMUNDO LIMA POVOAS, DELCIMAR SAMUEL DAS CHAGAS, FERNANDO RIBEIRO JAQUEIRA, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO RAMOS, GETULIO DOS SANTOS GADELHA, HELIZETE RODRIGUES DE LIMA, IVAN COUTO CHALUB, JOAO JOSE BITENCOURT LEMOS, JOAO MANOEL GONCALVES, JOSE CARLOS DA SILVA E SOUSA, JOSE FRANCISCO DE LIRA, JUSCELINO RODRIGUES DA COSTA, LOURIVAL RIBEIRO DE CASTRO, MARCIO MARCONI BARBOSA DA SILVA, MARGARIDA MARIA RODRIGUES BEZERRA, MARIA ALICE BORGES DE FARIA, MARIA DAS GRACAS QUARESMA MATOS, MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA, MAURICIA PONTE PORTELA, ODILO ANTONIO BENELLI, PAULO CAMELO DE HOLANDA CAVALCANTI, RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS, ROSANGELA APARECIDA DE REZENDE, ROSANGELA DE CARVALHO BARRETTO, SANDRA MARIA BALDIN, VANDER MOURE SIMOES, WILLIAM PUGLISI, ZILMAR ZANELLA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020 11:49:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador